Tribunal: TJMT
Processo: 1011142-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011142-06.2020.8.11.0000 - COMARCA DA VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA
AGRAVADO: MARINALDA BENEDITA CAMPOS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODOBENS NEGÓCIO IMOBILIÁRIOS S.A. e outro contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1011142-06.2020.8.11.0000, proposta por MARINALDA BENEDITA CAMPOS, que deferiu tutela antecipada para determinar que as agravantes “realizem pagamento de aluguel mensal no valor de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais) em favor da agravada, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) dia.”.
As agravantes alegam, em síntese, que a liminar deve ser revogada, uma vez que não há probabilidade do direito da agravada, porquanto as rachaduras contidas no imóvel se originaram das ampliações que foram realizadas de maneira irregular pelos moradores.
Argumentam que não podem ser responsabilizadas a acararem com as despesas decorrentes de fatos praticados por terceiros.
Sustentam que não há risco de dano à agravada, pois está afastada do imóvel conforme determinação da defesa civil e atualmente reside na casa de sua genitora, por isso não haveria necessidade de pagamento do aluguel.
Aduzem que a decisão acarretará prejuízos, porquanto o condomínio possui diversas unidades residenciais e não conseguiriam pagar aluguéis a todos os proprietários.
Alegam que a aplicação do CDC ao caso não presume a necessidade de inversão do ônus da prova.
Salientam que não há probabilidade do direito hábil a concessão da liminar, por isso deve ser concedido o efeito suspensivo à decisão.
Ao final, pugnam pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito pelo provimento do recurso para que a liminar deferida em primeira instância seja revogada.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o recurso de agravo de instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...].
I – Tutelas Provisórias.” (Destaca-se).
Desse modo, admissível o instrumento.
De início as agravantes buscam a suspensão dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição de efeito suspensivo (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, necessária a demonstração de que a decisão combatida fora emitida a contrario sensu do que estabelece o art. 300 do CPC.
Por entender presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, o Magistrado a quo deferiu a liminar determinando o pagamento de aluguel mensal, o que ensejou a interposição deste Agravo.
Pois bem. Malgrado as agravantes sustentem que inexiste a probabilidade do direito da agravada, em sede de cognição primária, entende-se que os termos da decisão agravada estão em consonância com a realidade processual.
Isso porque, consta dos autos e foi inclusive confirmado pelas agravantes que houve a interdição do condomínio pela defesa civil, em razão de risco de desabamento das unidades imobiliárias, de modo que os condôminos tiveram que sair de suas residências. Nesse sentido, em que pese as agravantes alegarem que as falhas de construção decorreram das ampliações irregulares das unidades residenciais, sabe-se que tal alegação somente poderá ser confirmada ao longo da instrução processual.
De forma que as agravadas têm responsabilidade direta pelo empreendimento, até conclusão da origem das aludidas falhas. Portanto, evidencia-se, ao menos nesse momento, a probabilidade do direito da agravada, de modo que a liminar dever ser mantida até o julgamento de mérito deste recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para manter incólume a decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora